Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO DE MÉRITO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. USO EXCLUSIVO POR UM DOS COPROPRIETARIOS. DESTINAÇÃO EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE E FILHA EM COMUM. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COTA-PARTE REFERENTE AOS COMUNHEIROS PRETERIDOS. REPONSABILIDADE INDIVIDUAL DO COPROPRIETÁRIO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OFENSAS IRROGADAS EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RESPONSABILIDADES DISTINTAS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. A alegação de não conhecimento do recurso, por ausência de prova do fato extintivo do direito vindicado, confunde-se com o mérito da própria insurgência aviada, devendo, pois, ser com ele decidida. A apelação não é a via adequada para questionar a parcialidade do magistrado singular, uma vez que o artigo 146, do Código de Processo Civil, prevê procedimento próprio para a arguição de impedimento ou suspeição, mediante incidente e petição própria dirigida ao juiz, que poderá reconhecer o quanto alegado ou determinar a sua autuação incidental, quando só então os autos serão remetidos à instância superior. A pretensão indenizatória deduzida nos autos insere-se na competência residual do Juízo Cível, não se confundido com as matérias abarcadas pela competência do Juízo de Família, delimitadas no artigo 27, da Lei no 11.697/2008. A sentença que julga a lide nos limites do pedido, sem deferir pleito que não foi formulado pela parte, não incorre em julgamento extra petita. O pagamento de indenização pelo uso exclusivo de imóvel em copropriedade deve ser imputado unicamente ao cotitular que usufruiu do bem nessas condições, ainda que por intermédio de terceira pessoa, notadamente para efeito de satisfazer obrigação dotada de conteúdo econômico, derivada de acordo homologado pelo Juízo de Família. A prova oral produzida, consubstanciada em depoimentos prestados por informantes, não tem o condão de demonstrar que as benfeitorias executadas no imóvel ocorreram à custa do atual morador do bem, sendo incabível indenização pelo acréscimo patrimonial delas decorrentes. As ofensas irrogadas em via pública caracterizaram ofensa à honra do ofendido, gerando abalos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando, assim, dano moral passível de compensação. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, tampouco pode ser demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Fixado de modo razoável e proporcional o valor pela sentença, este deve ser mantido. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais entre as partes. O reconhecimento da responsabilidade em maior amplitude de um dos litisconsortes enseja a aplicação do disposto no artigo 87, §1o, do Código de Processo Civil.